Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Apreensão de grande quantidade de entorpecentes (405,80g de maconha), além de balança de precisão e caderno de anotações. Alegação de ilegalidade da busca pessoal. Improcedente. Alegação de ilegalidade das provas obtidas a partir da invasão do domicílio do paciente pelos policiais militares. Inocorrência. Entrada franqueada pelo morador (cunhado do paciente) e porque havia fundadas razões da ocorrência do ilícito. Pretensão de trancamento da ação penal em razão de suposta invasão de domicílio. Pleito de absolvição sumária e de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Ordem denegada.